Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703383-85.2019.8.07.0008 RECORRENTE: VALERIA MARON PINHEIRO ALVES RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Na petição de ID 19992500, a recorrente VALÉRIA MARON PINHEIRO ALVES informa a realização de acordo e pugna pela homologação. O recorrido CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS ratifica o pacto celebrado (ID 20018763). A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024